Tribunal: TJPA
Processo: 0814705-71.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814705-71.2021.8.14.0000

APELANTE: ELIAS DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo pericial balístico,
bem como por meio do depoimento de um dos policiais que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual se mostrou coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, inviabilizando, assim, a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ELIAS DA SILVA MELO, termo no
ID – 7551934
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança
(
ID - 7551934
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 7551934), o apelante requer apenas a absolvição por ausência de provas da autoria.

Em contrarrazões (
ID - 7551935
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 9804176, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 7551931
) que, no dia 09/11/2015, por volta das 20h30m, na proximidade da feira livre, Bairro Centro, Município de Bragança, o acusado, ora apelante, juntamente com um comparsa, foi encontrado por policiais militares que estavam em ronda trazendo consigo 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, tipo artesanal, e 01 (uma) munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 7551934
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Alega o apelante não ter sido produzida qualquer prova da autoria delitiva, pelo que requer a absolvição. Contudo, tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas
através do auto de prisão em flagrante (ID – 7551662), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7551663), laudo pericial balístico (ID – 7551932) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha EDSON JOSÉ COSTA DA SILVA, policial militar, relatou que estava fazendo ronda na feira livre de Bragança quando avistou o recorrente e uma adolescente, tendo encontrado com ele uma arma e efetuado a sua prisão.

Nessa perspectiva, vale dizer que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando comprovadas a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo agente.
O depoimento dos policiais é meio idôneo e suficiente, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e submetidas ao contraditório
. Sendo o réu assistido por Defensor Dativo e, assim, demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e a suspensão das custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC.”
(TJ/MG, APR 0023132-78.2017.8.13.0414, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime do art. 14 da lei 10.826/03 quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com destaque para os harmônicos e confiáveis depoimentos dos policiais inquiridos em solo judicial
. Recurso não provido.”
(TJ/RO, APR 0000744-68.2021.8.22.0002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto – Juiz Convocado, j. 10/02/2023) (grifo nosso)

Assim,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, vê-se que foi a aplicada ao apelante a pena mínima referente ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 01/08/2023